Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
3. “( ) 5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1717173, APC 07281995020228070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/6/2023, DJe 29/6/2023).
4. Conforme definido no AgInt no REsp 1.983.318/SP (Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022), incabível a incidência da taxa SELIC sobre os honorários advocatícios (precedentes do STJ), razão por que sobre a verba honorária devem incidir somente os índices próprios de correção monetária do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.